Tribunal: TJDFT
Processo: 0008429-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DAS HERDEIRAS PARA RECEBIMENTO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE DE APOSENTADORIA. VIA ELEITA INADEQUADA.
1. Não há que se falar em sentença citra petita em ação de alvará judicial, em relação ao pedido de expedição de ofício para habilitação das herdeiras, para fins de recebimento de eventual saldo remanescente de aposentadoria, vez que a via eleita não se revela adequada para análise do pleito.
2. Apelo conhecido e não provido.